Tribunal: TJMT
Processo: 0002860-71.2015.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0002860-71.2015.8.11.0064
RECORRENTE: CÍCERO LEITE BEZERRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CÍCERO LEITE BEZERRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 73974951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS PERPETRADOS PELO RÉU CONTRA A VÍTIMA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DISTINTAS – AUTORIA E MATERIALIDADE AFERIDAS PELOS RELATOS DA OFENDIDA ROBUSTECIDOS PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA A NETA SOCIOAFETIVA ENTRE OS 05 (CINCO) E OS 09 (NOVE) ANOS DE IDADE – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – 3. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU DIMINUIÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE INCONTÁVEIS INFRAÇÕES PENAIS AO LONGO DE APROXIMADAMENTE QUATRO ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXASPERAÇÃO PROMOVIDA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – 4. REQUERIDA A EMENDATIO LIBELLI – SUPOSTA NOVATIO LEGIS IN PEJUS – IMPROPRIEDADE – FATOS PRATICADOS ENTRE 2005 E 2009 – OCORRÊNCIA DE DUAS ALTERAÇÕES LEGAIS NA DISCIPLINA DA MATÉRIA – CONDUTAS PERPETRADAS ANTES E DEPOIS DA LEI N.o 11.106/2005 – RECRUDESCIMENTO INCREMENTADO NA MAJORANTE REFERENTE À AUTORIDADE FAMILIAR (ARTIGO 226, INCISO II, DO CP) – POSTERIOR ALTERAÇÃO NO TRATAMENTO DA MATÉRIA INTRODUZIDA PELA LEI No. 12.015/2009 – RÉU DENUNCIADO POR ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR QUALIFICADO DUPLAMENTE MAJORADO E CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO NOS TERMOS DO ATUAL ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – REGRAMENTO ANTERIOR QUE SE DESVELAVA MAIS GRAVE AO ACUSADO – CORRETA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO NA SENTENÇA – RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA – ARTIGO 5o, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ – 5. OBJETIVADA A EXTIRPAÇÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO NA INICIAL ACUSATÓRIA – PRECEDENTE DO STJ – 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria no crime de estupro de vulnerável pode ser evidenciada a partir do coerente relato do fato delitivo pela vítima durante as duas fases processuais, indicando fidedignamente o acusado como autor da conduta, robustecido pelos demais depoimentos judicializados. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n.o 10, TCCR/TJMT).
2. Comprovada a prática de múltiplos atos voluptuosos pelo apelante contra a neta socioafetiva, entre os 05 (cinco) e os 09 (nove) de idade, consistentes em toques lascivos, masturbação da infante e pela infante, tentativas de penetração e olhares lascivos em conjunto com gestos que revelam intenção sexual, não é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, vigente ao tempo do fato e já revogada, por se tratar de infração penal subsidiária, sendo desimportante, no contexto, avaliar se os atos aconteceram em local de fácil acesso ao público.
3. Deve incidir a continuidade delitiva quando a vítima relata, fidedignamente, a ocorrência de abusos sexuais em momentos variados e distintos, que revelam contextos fáticos autônomos. A adoção da exasperação da pena no patamar fixado na sentença revela posição mais favorável ao réu do que aquela ajustada na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se que é possível inferir que os abusos foram perpetrados por longo período de tempo (aproximadamente quatro anos), superando sete ocasiões, a desautorizar a minoração pretendida.
5. Conforme pacífico entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de atentando violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do Código Penal, como ‘estupro de vulnerável’ (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9o da Lei 8.072/90” (STJ, Sexta Turma. HC 356.573/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 08/11/2016, DJe 21/11/2016), incidindo, na hipótese, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, positivado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição, sobretudo porque os fatos foram praticados antes e depois do advento da Lei n.o 11.106/2005, de modo a alcançar a incidência da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal no patamar da metade.
5. No julgamento do Recurso Especial n.o 1.675.874/MS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ante a afetação do Tema Repetitivo n.o 983, fixou a seguinte tese: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Portanto, é inviável a determinação de reparação do dano na sentença quando sequer há requerimento expresso na denúncia ou na respectiva peça de acompanhamento.
6. A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.
Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido, tão só para afastar a condenação à reparação do dano causado pela infração penal.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 74747477) foram rejeitados (Id. 81271981).
Nas razões do recurso especial (Id. 83343475), o recorrente pugna: a) pela desclassificação da conduta atribuída, de estupro de vulnerável para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor; b) pelo afastamento da continuidade delitiva e, em caso de manutenção, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento.
Recurso tempestivo (Id. 83643493).
Contrarrazões (Id. 86477482).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, quais foram os dispositivos legais (artigos) violados, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso em análise, verifica-se que o recorrente fundamentou a interposição do recurso especial na alínea “a” do artigo 105, inciso III, da CF, contudo, não indicou, de forma precisa, os dispositivos que entendeu terem sido violados pelo Tribunal local.
Outrossim, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a análise acerca da inexistência continuidade delitiva entre os crimes ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADO ERRO DE TIPO QUANTO À IDADE DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL NO QUAL SE FUNDA A AÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGADOS DO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 13 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não indicado o permissivo constitucional no qual se funda a ação, com incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF, por deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.
2. ‘A análise acerca da ocorrência de erro quanto à idade da vítima, de modo a se afastar o dolo do agente (direto ou eventual), implicaria o necessário reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no REsp 1639356, Relator(a) Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2018).
3.Não houve a demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes legais e regimentais. Incidência do enunciado n. 13 da Súmula/STJ
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1658300/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA DUAS VÍTIMAS (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL) E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA (ARTIGO 241- B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficaram comprovadas nos autos, de forma indene de dúvidas, as práticas delitivas, bem como o concurso material entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N. Ora, rever tais fundamentos, a fim de possibilitar a absolvição do acusado, bem como a ausência de desígnios autônomos, para a incidência da continuidade delitiva entre os delitos, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a criação de uma relação de falsa amizade com a vítima revela um maior desvalor da conduta, caracterizando um abuso de confiança, o que desborda o tipo penal em questão, aumentando a censurabilidade da conduta praticada, justificando a exasperação da pena-base.
3. Em relação às consequências do delito, a Corte de origem decidiu pela sua reprovabilidade, uma vez que uma das vítimas ficou nervosa e vomitando, após os fatos, tendo sido, inclusive, submetida a tratamento psicológico por cinco meses. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teriam sofrido a vítima, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir dos gravíssimos crimes praticados, transcendendo a normalidade.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1702782/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS APTAS A MODIFICAR O QUE JÁ DECIDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena.
2. No caso em apreço, verifica-se que a defesa não comprovou que a condenação teria violado frontalmente as provas colhidas na instrução, cingindo-se a alegar que a pena-base foi indevidamente exasperada, que deveria ocorrer a desclassificação das condutas e o reconhecimento de crime único e continuado, o que não dá ensejo à revisão criminal, que não se presta à simples reanálise de provas que já foram exaustivamente examinadas pelo Tribunal Estadual.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência deste Sodalício entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
2. No caso em apreço, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, porquanto baseada em circunstâncias concretas, tendo em vista que o réu, em concurso de agentes, todo encapuzados e munidos com armas de fogo utilizaram-se de violência exacerbada para com a vitima, que ficou tetraplégica.
3. Na espécie, para que fosse possível a análise das teses defensivas segundo a qual deveria ocorrer a desclassifcação da conduta praticada pelo agente e ser reconhecida a existência de crime único, além de crime continuado, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 784.551/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça